Tribunal: STF
Processo: RE 270663
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-11-12
Data de publicação: 2002-11-12

Ementa:
EMENTA: TRIBUTÁRIO. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ICMS. LEI N.°
8.820/89 E DECRETO ESTADUAL N.° 33.178/89. SISTEMA, OPCIONAL, DE
SIMPLIFICAÇÃO E CÁLCULO DO TRIBUTO, QUANDO INCIDENTE SOBRE
TRANSPORTE   RODOVIÁRIO.   ALEGADA   OFENSA   AO  PRINCÍPIO  DA
NÃO-CUMULATIVIDADE.
Tratando-se de sistema instituído pela lei local, em conformidade
com convênio celebrado pelos Estados, para ser posto à livre
opção do contribuinte, não  oferece, obviamente, conotação de
natureza constitucional, sendo, por isso, insuscetível de ser
apreciado pelo STF, em recurso extraordinário.
Recurso não conhecido.